Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1009320-45.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Antônio Ferreira de Andrade Júnior
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Mirassol D’Oeste que, nos autos de execução fiscal no 0000334-72.2010.8.11.0011, movida em face de Zambon Tratopeças e Serviços Ltda., Sabina Heloisa Zambon e Ricardo Irineu acolheu a exceção de pré-executividade de um dos sócios executados, reconhecendo a nulidade da citação editalícia.
Aduz o agravante que “foram realizadas tentativas de citação pessoal, via postal e por oficial de Justiça” e que “em mais de uma oportunidade, houve certidão negativa de diligência pelo meirinho, comprovando que o excipiente, ora agravado, encontrava-se em lugar incerto e não sabido”.
Pontua que “antes de qualquer ato de constrição patrimonial em face do agravado, houve expedição não apenas de um, mais de dois editais de citação (em 30/07/2013 e, posteriormente, em 09/07/2015 – fl. 37)”
Realça que não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real dos executados.
Nesses termos, pretende, inclusive, liminarmente, a reforma da decisão agravada, no sentido de declarar válida a citação por edital e manter a restrição judicial efetuada nos autos de origem.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesta quadra de cognição incompleta, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a presença de elementos suficientes quanto à probabilidade do direito invocado.
Da ação de base, consta que o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via postal e por oficial de justiça. Infrutíferas as diligências, requereu a Fazenda Pública a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório, havendo indícios de que o executado, ora agravado, estivesse em local incerto e não sabido.
No caso, a princípio, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, inc. I (última parte), do CPC.
Intimem-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado